Tribunal: CARF
Processo: 10882.003150/2003-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003150/2003-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.527 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
INTERPRINT LTDA - SUCESSORA DE TECNOFORMAS INDÚSTRIA
GRÁFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/04/1999 a 30/04/2000
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITO EM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
POSTERIOR.
EXONERAÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Exonera-se o crédito tributário constituído mediante lançamento de ofício em
razão de compensação inicialmente considerada indevida, na hipótese de sua
posterior homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para exonerar integralmente o crédito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto na íntegra o relatório da Resolução no 203-
00.821, de 20 de junho de 2007:
O presente processo tem origem em Auto de Infração cientificado em
14/10/2003, lavrado em razão de supostas irregularidades verificadas quanto ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003150/2003-00
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.527 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003150/2003-00

recolhimento do PIS e por força de apuração promovida em 05 (cinco) pedidos
de ressarcimento de IPI formulados pela interessada. Em face do indeferimento
de tais pedidos, foram compensações promovidas para com o PIS (onze
processos) consideradas indevidas.
Em impugnação, a interessada sustenta que o auto deveria ter sido lavrado com
a exigibilidade suspensa, uma vez que o indeferimento dos pedidos de
ressarcimento de IPI havia sido objeto de impugnação ao órgão próprio da
Receita Federal. No mais, combate os juros moratórios aplicados.
A Terceira Turma da DRJ em Campinas, à unanimidade e em 24 de janeiro de
2005, julgou procedente o lançamento em comento.
Cientificada dessa decisão em 7/4/2005, a interessada em 11/4/2005, protocolou
pedido de reconsideração na DRF Osasco, com fundamento nos artigos 32, do
PAF; e, 49, da Lei n° 9.784/99, tendo por escopo o requerimento de que fosse
revisto e reformado o entendimento da decisão ora recorrida, uma vez que três
dos cinco pedidos de ressarcimento formulados, em 24/6/2004, foram deferidos
pela Segunda Turma da DRJ Campinas, quando da análise das impugnações
apresentadas.
Colaciona aos autos e às fls. 156 a 202, os Acórdãos 5646 a 5648 que
corroboram suas afirmativas.
Segundo a interessada, a mais de um ano antes da lavratura da decisão
recorrida, a Fiscalização tinha conhecimento do deferimento de seus pleitos de
ressarcimento de IPI, o que, conseqüentemente, surtiria efeito direto na
discussão travada nestes autos.
Sem resposta a seu pedido de reconsideração, a interessada, em 6/5/2005,
protocolou recurso voluntário ao Segundo Conselho de Contribuintes, no qual
repisa seus argumentos de impugnação e também aqueles constantes em seu
pedido de reconsideração.
É o relatório.
Apreciando a questão, a então 3a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes
resolveu por meio da Resolução no 203-00.821, de 20 de junho de 2007, conter o julgamento do
recurso em diligência a fim de que autoridade preparadora observe as decisões administrativas
proferidas nos processos de ressarcimento formulados pela ora Recorrente, e as considere para
fins de encontro de contas com os débitos lançados neste processo, verificando e apontando de
forma conclusiva se ainda houver algum valor a ser exigido.
Em cumprimento ao quanto determinado na diligência, a unidade preparadora
exarou a Informação Fiscal EQ2-IPI-EQAUD no 3.202/2021, nos seguintes termos (grifei):
(...)
7. Observa-se, portanto, que apesar do indeferimento inicial, todos os
créditos solicitados nos Pedidos de Ressarcimento foram deferidos em sede
de julgamento das Manifestações de Inconformidade.
8. Nesses termos, efetuamos a imputação dos saldos credores de IPI
reconhecidos nos Acórdãos proferidos pela Delegacia da Receita Federal de
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.527 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003150/2003-00

Julgamento aos débitos que o contribuinte pretendeu compensar. O
resultado, demonstrado no relatório juntado ao presente processo, indica
que a totalidade do crédito a que o contribuinte faz jus, consubstanciado
nos processos administrativos n° 10882.001750/99-41, 10882.001751/99-12,
10882.002371/99-79,
13896.000077/00-31
e
13896.000314/00-54
seria
suficiente para compensar todos os débitos de PIS a eles vinculados e que
foram objeto de lançamento deste Auto de Infração.
10. Por fim, prestados os esclarecimentos solicitados em diligência pelo CARF,
intime-se o contribuinte para que, caso assim deseje, manifeste-se em relação às
conclusões aqui relatadas no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta
Informação Fiscal.
Às fls. 325/327 os extratos e expedientes demonstrando que a interessada
TECNOFORMAS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, CNPJ no 56.046.360//0001-89, foi sucedida
por incorporação pela sucessora INTERPRINT LTDA, CNPJ no 42.123.091/0001-00.
A Recorrente, tendo tomado ciência do resultado de diligência em 17/12/2021,
protocolou aditamento à sua defesa às fls. 421/423 para reiterar o exposto nos autos no sentido
de que seja acolhido e provido o recurso voluntário e, assim, seja considerada improcedente a
presente autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Quanto ao ponto submetido ao colegiado, o resultado da diligência materializado
na Informação Fiscal EQ2-IPI-EQAUD no 3.202/2021, de fls. 411/415, não deixa quaisquer
dúvidas quanto à insubsistência do lançamento, ante a suficiência dos créditos para compensar a
totalidade dos débitos de PIS vinculados aos processos n° 10882.001750/99-41,
10882.001751/99-12, 10882.002371/99-79, 13896.000077/00-31 e 13896.000314/00-54, que
foram objeto do presente auto de infração. Veja-se (grifei):
(...)
6. Passando à verificação dos fatos e de forma a dar cumprimento à diligência,
relacionamos a seguir o resultado do julgamento de cada um dos Pedidos de
Ressarcimento originalmente indeferidos e que ensejaram a lavratura do Auto
de Infração aqui tratado:
a) Processo 10882.001750/99-41 – Pedido de Ressarcimento IPI – 1°
trim/1999 - R$ 98.699,35
Acórdão DRJ Ribeirão Preto - n° 5.646 de 25 de junho de 2004 - “Acordam os
membros da 2a Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto, por
unanimidade de votos, pelo deferimento da solicitação.”
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.527 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003150/2003-00

Ementa: IPI. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. É permitido o
aproveitamento de créditos de IPI referentes a aquisições de MP, PI e ME,
recebidos a partir de 01/01/1999 no estabelecimento industrial ou equiparado, e
aplicados na industrialização de produtos tributados à alíquota zero, mesmo
quando o ISS também incida sobre a operação. Solicitação deferida.
b) Processo 10882.001751/99-12 – Pedido de Ressarcimento IPI – 2°
trim/1999, R$ 98.765,22
Acórdão DRJ Ribeirão Preto - n° 5.647 de 25 de junho de 2004 - “Acordam os
membros da 2a Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto, por
unanimidade de votos, pelo deferimento da solicitação.”
Ementa:
IPI.APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS.
É
permitido
o
aproveitamento de créditos de IPI referentes a aquisições de MP, PI e ME,
recebidos a partir de 01/01/1999 no estabelecimento industrial ou equiparado, e
aplicados na industrialização de produtos tributados à alíquota zero, mesmo
quando o ISS também incida sobre a operação. Solicitação deferida.
c) Processo 10882.002371/99-79 – Pedido de Ressarcimento IPI – 3°
trim/1999, R$ 107.911,86
Acórdão DRJ Ribeirão Preto - n° 5.648 de 25 de junho de 2004 - “Acordam os
membros da 2a Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto, por
unanimidade de votos, pelo deferimento da solicitação.”
Ementa:
IPI.APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS.
É
permitido
o
aproveitamento de créditos de IPI referentes a aquisições de MP, PI e ME,
recebidos a partir de 01/01/1999 no estabelecimento industrial ou equiparado, e
aplicados na industrialização de produtos tributados à alíquota zero, mesmo
quando o ISS também incida sobre a operação. Solicitação deferida.
d) Processo 13896.000077/00-31 – Pedido de Ressarcimento IPI – 4°
trim/1999, R$ 138.714,02
Acórdão DRJ Ribeirão Preto - n° 7.685 de 06 de abril de 2005 - “Acordam os
membros da 2a Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto, por
unanimidade de votos, pelo deferimento da solicitação no valor de R$
138.714,02.”
Ementa:
IPI.APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS.
É
permitido
o
aproveitamento de créditos de IPI referentes a aquisições de MP, PI e ME,
recebidos a partir de 01/01/1999 no estabelecimento industrial ou equiparado, e
aplicados na industrialização de produtos tributados à alíquota zero, mesmo
quando o ISS também incida sobre a operação. Solicitação deferida.
e) Processo 13896.000314/00-54 – Pedido de Ressarcimento IPI – 1°
trim/2000, R$ 120.667,62
Acórdão DRJ Ribeirão Preto - n° 7.686 de 06 de abril de 2005 - “Acordam os
membros da 2a Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto, por
unanimidade de votos, pelo deferimento da solicitação no valor de R$
120.667,62.”
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.527 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003150/2003-00

Ementa:
IPI.APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS.
É
permitido
o
aproveitamento de créditos de IPI referentes a aquisições de MP, PI e ME,
recebidos a partir de 01/01/1999 no estabelecimento industrial ou equiparado, e
aplicados na industrialização de produtos tributados à alíquota zero, mesmo
quando o ISS também incida sobre a operação. Solicitação deferida.
7. Observa-se, portanto, que apesar do indeferimento inicial, todos os
créditos solicitados nos Pedidos de Ressarcimento foram deferidos em sede
de julgamento das Manifestações de Inconformidade.
8. Nesses termos, efetuamos a imputação dos saldos credores de IPI
reconhecidos nos Acórdãos proferidos pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento aos débitos que o contribuinte pretendeu compensar. O
resultado, demonstrado no relatório juntado ao presente processo, indica
que a totalidade do crédito a que o contribuinte faz jus, consubstanciado
nos processos administrativos n° 10882.001750/99-41, 10882.001751/99-12,
10882.002371/99-79,
13896.000077/00-31
e
13896.000314/00-54
seria
suficiente para compensar todos os débitos de PIS a eles vinculados e que
foram objeto de lançamento deste Auto de Infração.
10. Por fim, prestados os esclarecimentos solicitados em diligência pelo CARF,
intime-se o contribuinte para que, caso assim deseje, manifeste-se em relação às
conclusões aqui relatadas no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta
Informação Fiscal.
Isto posto, dou provimento ao recurso voluntário para exonerar integralmente o
crédito lançado.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 432
DF CARF MF
Original